Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 718,45 (setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos); determinou a restituição, em dobro, da citada quantia; arbitrou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, por fim, aplicou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de decisão, proferida em sede de tutela de urgência, que determinou a retirada do nome do autor/recorrido dos cadastros de proteção ao crédito.
3. Conforme exposto na petição inicial, em agosto de 2022 o recorrido tomou conhecimento da abertura de uma segunda conta corrente junto ao banco recorrente, sem sua anuência. Relata que solicitou ao gerente o encerramento, mas sua solicitação não teria sido atendida. Outrossim, a referida conta teria gerado débitos e a inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de relação jurídica, pois o recorrido não teria manifestado sua vontade quanto à referida conta corrente. Quanto aos danos morais, asseverou que a inscrição indevida enseja a citada reparação.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade da contratação. Quanto à repetição de indébito, afirma que as cobranças seriam devidas. No tocante aos danos morais, afirma que inexistiu conduta ilícita por si praticada, bem como sustenta que o valor arbitrado na origem é excessivo. A respeito do termo inicial dos juros de mora dos danos morais, argumenta que devem incidir a partir do arbitramento. Quanto à multa cominatória, aduz ser incabível, pois teria cumprido a determinação exarada pelo juízo de origem. Subsidiariamente, pede a redução do valor da penalidade e da indenização por danos morais.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que requereu o depoimento pessoal do recorrido, a ser colhido em audiência de instrução e julgamento. Sem razão. Por meio do despacho de ID 50793920, o juízo de origem determinou a intimação do recorrente nos seguintes termos: "Em atenção à petição de ID 144037920, intime-se o banco réu para que indique, objetivamente, "os pontos controvertidos entre os fatos narrados na inicial e os documentos juntados aos autos" que pretende que sejam esclarecidos com a oitiva do requerente". Por outro lado, o documento de ID 50793921 certificou o decurso de prazo sem manifestação do recorrente, de modo que restou preclusa a oportunidade de produção do referido elemento de prova. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O juízo de primeiro grau proferiu o despacho de ID 50793736 a fim de determinar ao recorrido que informasse o número da conta bancária cujo cancelamento é pleiteado neste feito. Ao ID 50793741, o recorrido juntou documento para informar o número 99881-4.
10. Em que pese os áudios anexados aos autos indicarem a abertura de uma segunda conta corrente, por falha do sistema informatizado do recorrente, todos os documentos juntados aos autos indicam uma única numeração de conta bancária (99881-04). Além disso, o documento de ID 50793752 indica que houve a devida contratação da conta 99881-04, cuja autenticidade do documento, que consta a assinatura do contratante, não foi impugnada pelo recorrido. Outrossim, o documento de ID 50793725 - Pág. 7 indica que a inscrição em cadastro de inadimplentes se refere à conta 99881-04, e não a conta bancária diversa.
11. Portanto, entendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, pois não restou demonstrado cabalmente a abertura de uma segunda corrente e que essa conta teria gerado débitos indevidos, os quais, por sua vez, teriam ocasionado a inscrição em cadastro de devedores. A despeito de ser direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, CDC), faz-se necessária, a critério do Juiz, a existência de verossimilhança nas alegações da parte hipossuficiente, o que não ocorreu na hipótese.
12. Por conseguinte, não tendo sido verificada conduta ilícita, de modo a ensejar reparação por danos morais, bem como falha na prestação do serviço quanto à suposta cobrança indevida, a amparar o pedido de repetição de indébito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.